Tribunal: TJMT
Processo: 1001038-79.2022.8.11.0033
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001038-79.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRA DA COSTA - CPF: 035.337.711-21 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 026.588.431-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MAURINO BARBOSA DA SILVA - CPF: 067.438.631-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARDSON CLEYTON CUNHA SILVA - CPF: 024.800.043-84 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.o 11.343/2006
E ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 244-B DA LEI N.o 8.069/90
-
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PRELIMINAR
DE NULIDADE
DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR
– REJEIÇÃO – APELANTE QUE APRESENTOU COMPORTAMENTO SUSPEITO QUE JUSTIFICOU A ATUAÇÃO POLICIAL – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA –
2) MÉRITO
–
2.1)
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES SUBSIDIADA PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO
-
INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA POLICIAL – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA QUE NÃO CONVERGE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES –
2.2)
PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SANÇÃO BASILAR QUE MERECE SER RETIFICADA PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL – QUANTIDADE, NATUREZA DOS ENTORPECENTES E
MODUS OPERANDI
DO DELITO QUE ASSEGURAM O AFASTAMENTO
DA FIGURA PRIVILEGIADA
EM VIRTUDE DA DEDICAÇÃO DA RECORRENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
2.3)

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA ALTERADO PARA SE COMPATIBILIZAR COM A NOVEL REPRIMENDA,
EX VI
DO ARTIGO 33, § 2.o,
B
DO CP –
2.4)
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO ARTIGO 44, I DO CP PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO –
2.5)
MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE OBSTA A RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS E DECLARADOS PERDIDOS COMO EFEITO DA SENTENÇA EM OBSERVÂNCIA À EXPRESSA DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL –
2.6)

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE OBSTADO PELA PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
PRELIMINAR REJEITADA E APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1)

Afasta-se a tese de nulidade das buscas pessoal e veicular se estas foram realizadas nos moldes dos artigos 240, § 2.o e 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeitas de que a apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes, visto que com a aproximação da guarnição policial, apresentou comportamento que justificou a atuação dos agentes de segurança, possibilitando fossem localizadas as substâncias ilícitas que dispensara para fora do veículo em que trafegava, antes mesmo de realizadas as buscas pessoal e veicular;

2.1)
As
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão da apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas à convergência dos depoimentos policiais com a confissão da recorrente e os depoimentos extrajudiciais, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, o afastamento das teses absolutória e desclassificatória;

2.2) Merece retificação para o patamar mínimo legal, a sanção
basilar
exasperada em dois anos e seis meses, mediante a negativação das circunstâncias e das consequências do crime, estas últimas sem qualquer elemento concreto hábil para tanto, mormente porque efetivamente não ultrapassam a ordinariedade do tipo. Por outro lado, a quantidade e a natureza da droga
também não justificam o incremento aperfeiçoado, sendo pertinente seu deslocamento para valoração exclusivamente na terceira fase dosimétrica, a fim de evitar
bis in idem
, bem como para, atrelado ao
modus operandi
do ilícito, robustecer a conclusão da dedicação da apelante às atividades criminosas e afastar a figura privilegiada;

2.3) Em virtude do novel
quantum
de pena estabelecido nessa instância
ad quem
e, considerando que a pena-base restou fixada no patamar mínimo legal,
nos termos da Súmula 440 do STJ, o regime inicial de cumprimento da pena deverá ser readequado para o semiaberto;

2.4)
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito continua inviabilizada se não preenchido o requisito do artigo 44, I, do Código Penal;

2.5)
Preservado o édito condenatório nesta instância
ad quem
e, não obstante o silêncio da sentença, a qual deixou de ser atacada nesse ponto por embargos de declaração, o perdimento do veículo apreendido que estava sendo utilizado para a prática de crimes decorre de expressa disposição constitucional [art. 243, parágrafo único da CRFB/88] e legal, tanto geral [art. 91, inc. II, alíneas
a
e
b
, do CP] como especial [artigo 63, I da Lei n.o 11.343/2006]. Quanto ao numerário e aos celulares, não demonstradas as suas origens lícitas, não há falar em restituição se referidos bens foram apreendidos quando a ré foi presa em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas;

2.6)
Atento à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, especificamente quando da conclusão do julgamento conjunto das Ações Diretas de Constitucionalidade 43, 44 e 54 e que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em segunda instância; cumpre neste momento reiterar que se encontram presentes os pressupostos e requisitos da custódia preventiva, materializado na

presença do risco à ordem pública, especialmente
porque concretamente demonstrada a real periculosidade da apelante, sendo necessária a compatibilização da prisão preventiva com as especificidades do novel regime semiaberto.

APELANTE LEANDRA DA COSTA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

A ré,
LEANDRA DA COSTA
,
irresignada com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2.a Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT, nos autos da ação penal n.o
1001038-79.2022.8.11.0033
, na qual foi
condenada
à pena de
6
(seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multas
, à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006
, recorre a esse eg. Tribunal de Justiça.

No bojo da mesma sentença, a ora apelante restou
absolvida
da imputação descrita no
artigo 244-B da Lei n.o 8.069/90
, ante a inexistência de prova suficiente da materialidade do delito [ID143875180].

Por meio das razões recursais de ID 143875197,
LEANDRA DA COSTA
argui
preliminar
de
nulidade das buscas pessoal e veicular
, ante a ausência de fundada suspeita. Em matéria de
mérito
, pretende ser
absolvida
ou ver o delito de tráfico de entorpecentes
desclassificado para o de uso [art. 28 da Lei de Drogas]
.
Subsidiariamente
, almeja o reconhecimento da
figura privilegiada
ou a
revisão da dosimetria como um todo
; a fixação do
regime aberto
para o cumprimento da pena; a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
, além da
restituição de todos os bens apreendidos
e do
direito de recorrer em liberdade
.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 143875200, pugnando pela
rejeição da preliminar de nulidade
e, no
mérito
, pelo
desprovimento
do apelo, a fim de manter inalterada a r. sentença proferida.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 149983692, da lavra do i. Procurador de Justiça,
Dr. Gerson N. Barbosa
, opinou pela
rejeição da preliminar
e, no
mérito
, pelo
desprovimento
do recurso, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.
À douta Revisão.

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
LEANDRA DA COSTA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A primeira tese defensiva apresenta-se como matéria preliminar e guarda relação com a

nulidade das buscas pessoal e veicular
,

porquanto teria ocorrido somente porque no juízo subjetivo dos policiais, a recorrente estaria em “atitude suspeita”, sem que fosse apresentada qualquer outra justificativa para os procedimentos.

Adstrito à temática que interessa e considerando que a apelante foi absolvida da imputação do crime de corrupção de menor, ressai dos autos que
LEANDRA DA COSTA
foi denunciada e condenada pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006
, porque no dia 21 de abril de 2022, por volta das 16h45min, em via pública, especificamente na Rodovia MT 160, em Nova Maringá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava e trazia consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
seis porções
de substâncias entorpecentes análogas à
pasta base de cocaína
[com massa de
21,20g
]
, assim como
havia adquirido drogas em data anterior e há certo tempo as expunha à venda em sua residência
[Rua Fabiana, s/n, bairro Jardim Tropical, antiga “Madeireira do Eder” em Nova Maringá/MT], tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com o apurado, na data supracitada, a polícia militar realizava patrulhamento de rotina na rodovia MT 160 quando, então, deparou-se com o veículo em que transitavam três indivíduos em atitude suspeita, razão pela qual a guarnição decidiu abordá-los. Durante a revista, na posse da recorrente foi localizado um invólucro contendo substâncias análogas à pasta base de cocaína, cujo material foi assumido como sendo de sua propriedade, além de R$ 33,00 (trinta e três reais) em espécie que estava no interior do automóvel, cujos itens foram apreendidos.

Na posse da filha da apelante que também estava no mesmo veículo, a adolescente
Fernanda da Costa Souza
, foi localizado um invólucro contendo uma trouxinha de substância entorpecente análoga à maconha, que foi por ela assumido como sendo para consumo próprio. Nos termos dos informes policiais,
LEANDRA DA COSTA
dedicava-se à venda e ao fornecimento de drogas aos usuários de Nova Maringá/MT há considerável período, sendo presa em flagrante delito naquela oportunidade.

Essa atitude suspeita foi narrada em juízo (ID 143875177) pelos
policiais militares, Thiago Gomes de Oliveira e Richardson Clayton Cunha Silva
, ao retratarem que faziam patrulhamento na rodovia estadual que liga São José do Rio Claro-MT a Nova Maringá-MT e o carro em que estava a apelante vinha em sentido contrário. Além de reconhecerem
LEANDRA
de outras ocorrências policiais,
viram que ela começou a dispensar drogas pela janela do veículo, antes mesmo de realizarem a abordagem
.

Referida circunstância foi ratificada em juízo pela própria apelante, ao elucidar que
a droga não foi encontrada dentro do carro e sim na beira da estrada
, ao tempo em que assumiu a propriedade da substância proscrita e a responsabilidade por tê-la arremessado para fora do veículo (ID 143875177).

Ou seja, completamente viabilizada a permissão para as revistas pessoal e veicular realizadas, porquanto a
fundada

suspeita
decorreu de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. Isso porque,
LEANDRA

estava
dispensando drogas que trazia consigo, pela janela do veículo do qual era passageira,
evidenciando-se a urgência e a legitimidade das diligências, sem que se possa falar em invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo, mormente quando confirmada, na sequência, a localização de ao menos de parte dos entorpecentes por ela dispensados [
6 porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína]
, nos termos do artigo 240, § 2.o e artigo 244 , ambos do Código de Processo Penal.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO IMPROCEDENTE. FLAGRANTE.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DA PROVA OBTIDA. NÃO ACOLHIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 2.
O requisito previsto no art. 244 do CPP para a busca pessoal consistente na fundada suspeita de que o indivíduo poderia ocultar algum objeto que constitua corpo de delito justifica-se por circunstâncias que demonstrem alguma anomalia no contexto fático ou no comportamento do indivíduo capazes de justificar a desconfiança e a consequente averiguação policial. 3. O direito à intimidade não possui caráter absoluto, podendo ser mitigado em benefício de outro direito constitucional igualmente relevante, como a segurança pública...”

(TJ-DF 07056212820208070013 - Segredo de Justiça 0705621-28.2020.8.07.0013, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/07/2021, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 08/07/2021). Grifei.

Nesse sentido inclusive foi fundamentado o afastamento dessa mesma preliminar, quando da prolação da r. sentença,
in

verbis
:

“...
Por fundada suspeita, entende-se a desconfiança alicerçada em elementos fáticos plausíveis e reais, não podendo se sustentar unicamente na avaliação subjetiva dos agentes policiais, sujeitos à toda sorte de preconceitos e estigmatizações, pelos mais diversos motivos.

No caso,
apurou-se que os policiais, realizando patrulha rural, avistaram a ré, que, ao perceber a viatura, passou a dispensar pelo caminho o entorpecente que trazia consigo, tendo os policiais, no curso da abordagem, recuperado parte das drogas, as quais se encontravam na mata, as margens da rodovia, a saber, 6 (seis) porções de substância análogas a pasta base de cocaína.

Observa-se que a
abordagem policial somente se afunilou sobre a ré após os policiais terem percebido a ação delitiva, uma vez que

notaram que ela portava entorpecentes, os quais arremessou em via pública, do carro
em que se encontrava, inclusive, confessando, tal fato em Juízo. Vejamos:

“
Juiz
: Encontrou droga na abordagem, na hora, dentro do carro?

Ré
: Dentro do carro não.

Juiz
: Onde que encontrou a droga?

Ré
: Na beira da estrada.

Juiz
: Na beira da estrada?

Ré
: Isso.

Juiz
: Essa droga era sua?

Ré
: Era minha.

Juiz
: Qual droga era?

Ré
: Pasta base.

Juiz
: A senhora que jogou? Que dispensou do carro?

Ré
: Sim.”

[Interrogatório Judicial de LEANDRA DA COSTA – Relatório de mídias de Id. 91512065]

Verifica-se, portanto, que
a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local
.

Rejeito
, por isso, a preliminar aventada pela defesa...” –
grifei - ID 143875180.

Diante do exposto, considera-se plenamente lícita as buscas realizadas pelos agentes públicos, de modo que segue
REJEITADA
a preliminar de nulidade arguida.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar levantada e
inexistindo outras preliminares a serem enfrentadas e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio,
passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos meritórios, uma vez já
circunstanciados os fatos no tópico anterior.

1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE USO [ART. 28 DA LEI DE DROGAS].

Em que pese a apelante sustentar a insuficiência de provas aptas a atestar seu envolvimento no comércio malsão, a
materialidade do crime de tráfico de drogas

encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de ID 143874209 - pág. 1; Boletim de Ocorrência de ID 143874210 – págs. 1/4; Auto de Apreensão de ID 143874212 – págs. 1/2; Laudo Preliminar de Constatação de ID 143874214 – pág. 1; Laudo Pericial de ID 143875176 – págs. 1/3 e depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Especificamente com relação à
autoria delitiva
,
interrogada na fase policial (ID 14387422 – págs. 1/3), a apelante disse ter comprado os entorpecentes na cidade de São José do Rio Claro-MT, pelos quais pagou a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais)
e os levaria para outra pessoa em Nova Maringá-MT
.

Em juízo (ID 143875177),
LEANDRA DA COSTA
novamente assumiu a propriedade das drogas, ratificando que comprara o total de R$ 500,00 (quinhentos reais) em cocaína [totalizando cerca de 20 invólucros], além da apreensão de parte das substâncias na beira da estrada, em virtude de tê-las dispensado enquanto transitava como carona no veículo abordado, muito embora, desta feita, tenha negado que as levaria para terceira pessoa em Nova Maringá-MT.

Ainda na fase inquisitiva (ID 143874218 – págs. 1/2), o informante
Leandro Maurino Barbosa da Silva
, quem conduzia o veículo no qual
LEANDRA
estava, declarou ser amigo da apelante e naquela ocasião ter apenas atendido um pedido dela para ir buscá-la na cidade de São José do Rio Claro-MT e levá-la até Nova Maringá-MT (onde ela residia). Acrescentou que desconhecia a existência de drogas na posse de
LEANDRA
,
muito embora tinha conhecimento de que ela vendia entorpecentes na cidade de Nova Maringá-MT
.

Em juízo (ID 143875177),
Leandro Maurino Barbosa da Silva
ratificou parcialmente o depoimento prestado na fase inquisitorial, retratando-se quanto à parte final, para dizer que somente tinha ciência de que a apelante era usuária de drogas.

Sob o crivo do contraditório (ID 143875177), os
policiais militares Thiago Gomes de Oliveira e Richardson Cleyton Cunha Silva
foram unânimes em exarar que no dia do fato realizavam patrulhamento de rotina na rodovia estadual (não pavimentada) que liga o município de São José do Rio Claro-MT a Nova Maringá-MT quando visualizaram a apelante juntamente com outras pessoas em um automóvel e, por já terem conhecimento de que se tratava de pessoa envolvida em atividades ilícitas anteriores, decidiram retornar para acompanhar tal veículo. A partir daí, notaram que
LEANDRA DA COSTA
passou a dispensar, através da janela do carro, os entorpecentes que portava consigo naquele momento.

Prosseguiram elucidando que após o acompanhamento do veículo, lograram êxito em efetivar a abordagem e apreender as drogas que a apelante buscou ocultar, acrescentando que já era de conhecimento da polícia militar daquele município que
LEANDRA
tinha envolvimento anterior com o tráfico de drogas (ID 143875177).

Em delitos desse jaez, os depoimentos policiais constituem prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, como no caso, razão pela qual não
podem ser desprestigiados, apenas, e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pela agente, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório, no qual não restou demonstrada qualquer tendência de incriminação injustificada da acusada,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR/TJMT –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Como se não bastasse, sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no enunciado de n.o 7, também deste Sodalício,
in litteris
:

“Enunciado Orientativo n.o 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

De outro viés, embora ainda haja tese defensiva reportando que a apelante seria
usuária de drogas
, urge rememorar que tal circunstância, por si só, não é capaz de afastar a caracterização do comércio malsão, máxime porque eventuais condições de usuária não excluem a de traficante, sendo comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Sobre o assunto:

“
Enunciado Orientativo n.o 3
– A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Outrossim, como bem ressaltado na r. sentença, não obstante apreendidos apenas 6 (seis) invólucros de substância análoga à pasta base de cocaína [uma vez que esses foram os efetivamente localizados, a partir de uma quantidade maior que teria sido dispensada pela apelante através da janela do veículo em que trafegava, assim que percebida a presença da guarnição policial], perante a autoridade judicial,
LEANDRA DA COSTA
confirmou ter adquirido R$ 500,00 (quinhentos) reais em drogas, o que corresponderia a aproximadamente 20 invólucros, aptos para comercialização.

Aliado a isso, sobressai o
modus operandi
do ilícito, retratado na saída da
LEANDRA
da sua residência em Nova Maringá/MT em direção à cidade de São José do Rio Claro/MT [distantes cerca de 80 Km e ligadas por estrada de chão] para passar somente um dia, onde teria comprado entorpecentes apenas para o suposto consumo próprio.

No sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido, de modo que convergindo os depoimentos policiais com as circunstâncias da prisão; a confissão da apelante; os depoimentos extrajudiciais e a apreensão dos entorpecentes, valida-se o édito condenatório proferido em 1.a instância pelo crime de tráfico de entorpecentes, afastando-se a pretensão absolutória subsidiada pela desclassificatória.

2 – DA DOSAGEM DA PENA.

Extrai-se da r. sentença que assim fora individualizada a pena imposta a
LEANDRA DA COSTA
,
in

verbis
:

“...
1.a Fase (circunstâncias judiciais, art. 59, CP)
:

Tratando-se de crime de tráfico de drogas, devem ser consideradas, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), a natureza e a quantidade do entorpecente e a personalidade e a conduta social do agente, em cumprimento ao artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006.

A
culpabilidade
, juízo de reprovação social que o crime e o seu autor merecem, não transborda do normal, uma vez que o dolo do réu não ultrapassou os limites da norma penal incriminadora.

Os
antecedentes criminais
não são maculados, pois não consta contra si condenação criminal, transitada em julgado anterior ao fato perpetrado neste feito, e nada foi apurado quanto a sua
conduta social.

Nada foi apurado a respeito da
personalidade
do(a) ré(u) que recomendem majoração da pena base.

No que toca aos
motivos do crime
(lucro fácil), tal circunstância não pode ser valorada negativamente, porquanto inerente à espécie delitiva.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

As
circunstâncias e consequências do crime
, na hipótese dos crimes de tráfico, dizem respeito, de um lado, com a natureza e a quantidade de droga apreendida com o(a) ré(u), e, de outro lado, com as condições de tempo, modo e lugar em que praticado a infração penal e ao mal dele decorrente.

Nesse particular, constata-se que a ré foi presa em flagrante, em via pública, trazendo consigo
6 (seis) invólucros de pasta base de cocaína, com 21,20g
, prontos e destinados a comercialização, como consta no auto de apreensão n.o 2022.16.152244 [Id. 85694100] e laudo da substância entorpecente n.o 600.2.04.2022.005775-01 [Id. 91455429],
psicotrópicos estes, como sabido, de elevado efeito nocivo ao organismo dos usuários e às suas relações sociais e familiares, bem como de considerável potencial destrutivo
.

Some-se a isso o fato de que, em verdade,
a quantidade e peso das drogas transportadas pela ré são superiores ao apreendido, pois, conforme confessado pela indigitada em juízo, antes da abordagem policial, a mesma dispensou parte dos entorpecentes na beira da estrada, afirmando, ainda, que comprou R$ 500,00 (quinhentos reais), em drogas, equivalentes a mais de 20 (vinte) invólucros/pedras de pasta base de cocaína
.

Esses elementos concretos advindos dos autos permitem concluir a manifesta reprovação destas circunstâncias judiciais, as quais, repita-se, o artigo 42 da Lei 11.343/2006 manda seja considerada com preponderância sobre as demais.

Com efeito, revelam-se manifestamente desfavoráveis a(o) ré(u) estas circunstâncias, seja em virtude da já grafada
nocividade do psicotrópico com ele(a) encontrado(a), seja em virtude da quantidade das drogas apreendidas e adquiridas/compradas
, conforme confissão judicial.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas,
denoto haver preponderância das desfavoráveis, especificamente, as circunstâncias e consequências do crime
, e considerada a pena prevista para o crime de tráfico – reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa – e o consagrado parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato do preceito secundário (10 anos), donde resulta em um
acréscimo de 1 (um) ano e 3 (três) meses à pena mínima cominada pelo tipo penal para cada circunstância valorada negativamente
, reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
fixação da
pena base
no patamar de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

2.a Fase (circunstâncias atenuantes e agravantes, arts. 61 usque 67, CP)
:

Encontra-se presente a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do Código Penal), razão pela qual atenuo a pena anterior dosada em 1/6 (um sexto), ficando
a pena provisória fixada no patamar de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Inexistem circunstâncias agravantes.

3.a Fase (causas de diminuição e de aumento de pena)
:

Inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena
, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Registre-se, nesse particular, a
impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
A dinâmica narrada pela ré, em buscar entorpecente em cidade circunvizinha, distante cerca de 80Km, em estrada sem asfalto, não é condizente com atitudes de uma pessoa hipossuficiente, nem de uma mera usuária, a indicar planejamento (não se trata de traficante eventual), bem como de que o destino do entorpecente é compatível com o tráfico de drogas.

Pena de multa:

Em atenção aos parâmetros já apreciados do art. 59 do Código Penal, delimito a pena de multa em
625 dias-multa
, de acordo com as balizas do art. 49 do Código Penal. Considerando a ausência nos autos de provas no sentido de que o condenado desfrute de situação econômica confortável,
o valor unitário do dia-multa vai fixado em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do fato
.

Portanto,
fica a ré LEANDRA DA COSTA definitivamente condenada

pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cindo) dias-multa
, estes no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, monetariamente corrigido, considerada a situação econômica do réu.

V. Regime de Pena:

5. Deverá a ré LEANDRA DA COSTA cumprir a pena inicialmente em regime fechado
, em razão do quanto prescrito no artigo 33, § 2.o, alínea “b” e § 3o, do Código Penal, bem como em observância ao § 2.o do artigo 387 do Código de Processo Penal, porquanto
as circunstâncias judiciais foram sopesadas em seu desfavor, fato esse que autoriza a fixação de regime penal mais severo, presente a regra inserta no art. 33, § 3.o, do Código Penal
...” –
grifei – ID 143875180.

O
bserva-se que a
sanção basilar
fora exasperada em
dois anos e seis meses
, mediante a negativação das circunstâncias e das consequências do crime, estas últimas sem qualquer elemento concreto hábil para tanto, mormente porque efetivamente não ultrapassam a ordinariedade do tipo.

Por outro lado, a quantidade e a natureza da droga
, ainda que discrepantes a massa efetivamente apreendida
[
6 (seis) invólucros de pasta base de cocaína, com massa de 21,20g]
daquela comprada pela apelante
[
R$ 500,00 em drogas, equivalentes a aproximadamente 20 (vinte) invólucros/pedras de pasta base de cocaína]
, também não justificam o incremento aperfeiçoado, sendo pertinente seu deslocamento para valoração exclusivamente na terceira fase dosimétrica, a fim de evitar
bis in idem
, bem como para robustecer a conclusão da dedicação da apelante às atividades criminosas.

Desse modo, inexistindo vetor apto a ensejar o incremento da
pena-base
, retifico-a para o
patamar mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
preservada a base de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Passando-se à
segunda fase dosimétrica
, mantém-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, d, do Código Penal), entretanto, em observância à Súmula 231 do STJ –
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
-
, deixa-se de aplicá-la, permanecendo a
pena intermediária
no patamar de
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
preservada a base de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, ante a ausência de outras atenuantes e/ou agravantes.

Por fim, na
terceira fase da dosagem penal
, evidencia-se que o afastamento da
especial diminutiva do § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 foi motivada pelo MM. Juízo
a quo
nos seguintes termos,
in litteris
:

“...
Registre-se, nesse particular, a impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
A dinâmica narrada pela ré, em buscar entorpecente em cidade circunvizinha, distante cerca de 80 Km, em estrada sem asfalto, não é condizente com atitudes de uma pessoa hipossuficiente, nem de uma mera usuária, a indicar planejamento (não se trata de

traficante eventual), bem como de que o destino do entorpecente é compatível com o tráfico de drogas
.
...”
– grifei – ID 143875180 – pág. 12.

Ou seja, além da quantidade e da natureza das drogas apreendidas,
outros elementos concretos justificam a conclusão de que a apelante realmente não faz jus à benesse em questão, considerando, não só que comprara quantidade superior à que foi efetivamente localizada e apreendida, uma vez que dispensara as substâncias proscritas pela janela do veículo assim que viu a guarnição policial [demonstrou destreza e agilidade para burlar o sistema]; já era conhecida no meio policial; percorreu cerca de 80 Km em estrada de chão para adquirir as drogas em cidade distinta da que residia [realizou transporte intermunicipal], caracterizando premeditação, planejamento e estrutura não condizente com a de uma traficante iniciante.

Nesse diapasão,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (...) AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – CABIMENTO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DO AGENTE – TRÁFICO INTERMUNICIPAL DE DROGAS (...)
O modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas], a forma de acondicionamento [2 tabletes e 1 trouxinha], a distância a ser percorrida [quase 169 km (cento e sessenta e nove quilômetros)], são elementos que revelam a dedicação do réu às atividades criminosas e justificam o afastamento da minorante do tráfico privilegiado...”

(TJ-MT 00026607920178110101 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/07/2022).

Desse modo, irreparável o afastamento da figura privilegiada, de modo que inexistindo causas de diminuição ou de aumento, a
pena final e definitiva
de
LEANDRA DA COSTA
segue consolidada em

5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
preservada a base de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, ante a ausência de outras atenuantes e/ou agravantes.

3 – DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Em virtude do novel
quantum
de pena estabelecido nessa instância
ad quem
(superior a quatro e não excedente a oito anos) e, considerando que a pena-base restou fixada no patamar mínimo legal,
nos termos da Súmula 440 do STJ –
“Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito”
, o
regime inicial de cumprimento da pena
deverá ser readequado para o
semiaberto

[artigo 33, § 2.o,
b
do Código Penal].

4 – DA SUSBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
continua inviabilizada
, nos moldes do que dispõe o artigo 44, I, do Código Penal.

5 – DA RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS.

Como efeitos da condenação [art. 91, inciso II, do CP; art. 243, parágrafo único da CF e art. 63 da Lei de Tóxicos], foi decretado o perdimento em favor do Conselho de Segurança de São José do Rio Claro/MT, do numerário de R$ 33,00 (trinta e três reais); dos
smartphones
Samsung de cor branca e de cor azul (modelo J4), bem como do
Iphone
7 Plus de cor rosa, visto que não comprovada a origem lícita, com indicativo de serem produtos de crime.

Com relação ao veículo Fiat Uno Mille Way Econ, de cor prata, ano 2009, placas NIY 2173/MT, também constante do Auto de Apreensão de ID 143874212 – pág. 1, informou a i. Defesa, em suas razões recursais (ID 143875197 – pág. 24), que o MM. Juízo
a quo
quedou-se silente, muito embora não se tenha notícias da oposição de embargos declaratórios quanto à apontada omissão. Ocorre que seu perdimento, de igual modo, mostra-se impositivo, seja em virtude de efeito da condenação, seja por estar sendo utilizado na prática do ilícito, fazendo o transporte dos entorpecentes.

Isso porque, preservado em grau recursal o édito condenatório em sua integralidade e, considerando que o veículo supramencionado estava sendo utilizado para a prática dos crimes, sua apreensão e subsequente perdimento decorrem de expressa disposição constitucional [art. 243, parágrafo único da CRFB/88] e legal, tanto geral [art. 91, inc. II, alíneas
a
e
b
, do CP] como especial [artigo 63, I da Lei n.o 11.343/2006].

Quanto ao numerário e aos telefones celulares, de igual modo não demonstradas as suas origens lícitas, não há falar em restituição se referidos bens foram apreendidos quando a ré foi presa em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas
(TJ-MT 10127656220218110003 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 26/10/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/11/2021).

Por todo o exposto,
inviável o acolhimento da pretendida restituição
.

6 - DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Especificamente no ponto em que mantida a prisão de
LEANDRA DA COSTA
, bem como a
tento à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, quando da conclusão do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54 que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.a instância, cumpre neste momento reiterar que, mesmo após apreciado o recurso interposto, ainda se encontram presentes os requisitos da sua custódia preventiva
, tal como consignado no bojo da r. sentença e decidido no
Habeas Corpus
de n.o 1017544-35.2022.8.11.0000,
in verbis
:

“..
ao decidir pela manutenção da prisão preventiva, o d. juízo sentenciante frisou a
persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional originário
, notadamente a necessidade de
garantia da ordem pública
, aqui expressada pela
gravidade concreta
da conduta e pela
aparente contumácia delitiva
da increpada – que, ao que parece, “
recentemente (17.03.2022) ... foi conduzida para delegacia de polícia por ter sido localizada em sua residência, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, pequena quantidade de substância entorpecente, sendo liberada naquela oportunidade, por ter sido imputada apenas a prática prevista no art. 28 da Lei n.o 11.343/06
” (ID 141711182 – págs. 33/34).

Por tais motivos, infere-se que a increpada aparentemente detém uma personalidade voltada à prática de delitos, especialmente aqueles tipificados na Lei de Drogas, pois muito embora tenha sido presa em flagrante portando entorpecentes, pouco tempo após ser agraciada com a liberdade voltou a se envolver com o narcotráfico, a indicar que sua soltura, nesse momento, colocaria em risco toda a coletividade, motivo pelo qual entendo por justificada a manutenção da restrição à liberdade da beneficiária deste remédio heroico; até mesmo porque, não há como haver ordem em uma sociedade em que suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando à paz a que todos possuem o direito, utilizando em seu favor o princípio da presunção de inocência.
..”
– trecho do acórdão do
Habeas Corpus
de n.o 1017544-35.2022.8.11.0000.

Ou seja, neste momento, a segregação se justifica antes do
trânsito em julgado do decreto condenatório porque mantida nessa instância a prisão preventiva
a fim de
garantir a ordem pública
, em especial porque concretamente demonstrada a real periculosidade da apelante.

Ademais, segundo entendimento firmado pela Corte Cidadã,
“não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar”
(HC 396.974/BA, Rel.: Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017), como é a hipótese em apreço.

Finalmente, diante da retificação do regime de cumprimento de pena para o
semiaberto
, necessária a
compatibilização da prisão preventiva com as especificidades desse regime
, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"Não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena,
devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime
"
– grifei - (AgRg no RHC 156.681/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Destarte,
mantenho a prisão preventiva da apelante
, persistindo o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, com a ressalva da necessária compatibilização da constrição cautelar com as regras do regime semiaberto.

7 – CONCLUSÃO.

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
LEANDRA DA COSTA
, tão somente para readequar sua pena-base, restando a sanção final retificada para
5 (cinco) anos de reclusão
,
em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de

500 (quinhentos) dias-multa
, preservada a base de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Comunique-se com urgência o MM. Juízo da Execução a fim de compatibilizar a prisão cautelar
de LEANDRA DA COSTA
com o modo de execução do novo regime de cumprimento da pena ora imposto – semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023